Tribunal: TJSP
Processo: 7002395-17.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 7002395-17.2019.8.26.0344, da Comarca de
Marília, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado THIAGO DOS SANTOS
POLETTO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

VOTO No 44803
Agravo em Execução no 7002395-17.2019.8.26.0344
Comarca: Marília (Execução no 1.175.172)
Juízo de Origem: Vara das Execuções Criminais
Magistrada: Renata Biagioni Belam
Órgão Julgador: 11a Câmara
Agravante: JUSTIÇA PÚBLICA
Agravada: THIAGO DOS SANTOS POLETTO
VISTOS.
Trata-se
de
agravo
em
execução interposto pela JUSTIÇA PÚBLICA
contra decisão do MM. Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Marília
que, com fundamento no artigo 111 da Lei no
7.210/84,
procedeu
à
unificação
das
reprimendas mas deixou de determinar a
interrupção do lapso para benefícios.
Postula
a
agravante,
seja
retificado o cálculo de pena, determinando
como termo inicial de cumprimento de pena a
data do trânsito em julgado para o Ministério
Público da última condenação, para fins de
benefícios (fls. 01/08).

Contraminutado
o
recurso
(fls. 18/21), a douta Procuradoria Geral da
Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls.
27/29).
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra
a decisão do MM. Juízo a quo que, em
08.08.2019 (fls. 12/13), homologou o cálculo
de pena sem interrupção do lapso temporal
para contagem de benefícios em sede de
unificação.
Razão não assiste à Justiça
Pública.
Desde logo, cumpre salientar
que a questão do regime prisional a ser
observado em caso de existência de diversas
condenações
a
serem
executadas
está
equacionada no artigo 111 da Lei de Execução
Penal, verbis:

“Art. 111. Quando houver
condenação por mais de um crime, no mesmo
processo
ou
em
processos
distintos,
a
determinação do regime de cumprimento será
feita pelo resultado da soma ou da unificação
de penas, observada, quando for o caso, a
detração ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo
condenação no curso da execução, somar-se-á
a pena ao restante da que está sendo
cumprida, para determinação do regime.”
No
caso
vertente,
compulsado o r. decisum guerreado, constata-
se que o d. Magistrado a quo procedeu à soma
imposta no artigo supramencionado.
Todavia,
há
novo
entendimento sobre o tema, veiculado no
informativo no 621, do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que “A alteração da
data-base para concessão de novos benefícios
executórios, em razão da unificação das
penas, não encontra respaldo legal” (REsp
1.557.461-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
por maioria, julgado em 22/02/2018, DJe

15/03/2018).
Dessarte, de acordo com o
entendimento pacificado no Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a unificação de penas não
tem o condão de interromper o lapso temporal
para a obtenção de benefícios e, em nova
reflexão sobre o tema, convenci-me do acerto
do mencionado entendimento jurisprudencial.
Sobre o tema:
“Este Superior Tribunal de
Justiça se posicionava no sentido de que a
superveniência de nova condenação, no curso
da
execução
da
pena,
determinava
a
unificação das reprimendas e a fixação de
nova
data-base
para
a
concessão
de
benefícios. A Terceira Seção desta Corte
Superior de Justiça, ao julgar o REsp n.
1.557.461/SC, Relator o Ministro Rogério
Schietti Cruz, e o Habeas Corpus n.
381.248/MG, com Relator para o acórdão o
Ministro Sebastião Reis Júnior, modificou a
orientação
anterior
e
sedimentou
o
entendimento de que a alteração da data-
base para a concessão de novos benefícios

executórios, em razão da unificação das
penas, não encontra respaldo legal” (STJ

AgRg no HC 45560/MG, 5a Turma, Min. Felix
Fischer,
j.
em
18.09.2018,
DJe
em
21.09.2018).
“O
Superior
Tribunal
de
Justiça consolidou o entendimento de que, em
virtude da ausência de previsão legal, a
unificação das penas não tem o condão de
alterar a data-base para a concessão de
benefícios da execução penal, constituindo
excesso de execução a fixação do trânsito em
julgado da última sentença condenatória
como marco inicial para o deferimento das
benesses. Precedentes.” (STJ
AgInt no HC
457616/SP, Min. Laurita Vaz, j. em 18.08.18,
DJe em 02.10.18).
Diante do exposto, nega-se
provimento ao agravo.

GUILHERME G. STRENGER
Relator